Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700359-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLECIO MACEDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal elaborada de próprio punho por CLÉCIO MACEDO DOS SANTOS, interno do sistema prisional, em que pugna redução da pena imposta. Por meio do despacho ID 42621362, foi determinada intimação da Defensoria Pública para acompanhar o feito, sendo que órgão se manifestou nos termos seguintes: "(...) 04. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0404880-21.2021.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido pela DPDF, tendo sido, inclusive, atendido presencialmente em mutirão de atendimento realizado em 25/10/2022. 05. No relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação do percentual de 16% para progressão de regime do crimes comum cometido sem violência ou grave ameaça e de 40% para o crime hediondo sem resultado morte, ante o não reconhecimento de reincidência específica, nos exatos termos da atual redação do art. 112 da LEP. 06. Acresça-se que o peticionante formulou, de próprio punho, pedido idêntico perante o juízo da execução penal (mov. 112.1), devidamente complementado pela defesa (mov. 118.1), ainda pendente de decisão pela VEP/DF, de modo que o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância." Diante disso, o pedido não deve ser conhecido seja por litispendência, seja por supressão de instância, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal: "Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;" Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR